Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-11.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS No 0709845-67.2019. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. LIBERAÇÃO LEGÍTIMA DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado em embargos de terceiros interposto pela parte embargada, exequente nos autos principais no 0709845-67.2019, contra a sentença que acolheu os embargos para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo Renault Logan, placa PAX(XXXX) e promoveu a baixa da restrição existente no sistema RENAJUD.

2. Em seu recurso inominado, alega que houve fraude à execução, devendo o feito ser enquadrado no art. 792 do Código de Processo Civil, afastando a aplicação da Súmula no 375 do STJ. Alega que o automóvel (único bem passível de penhora) foi alienado após a citação válida no Processo de Conhecimento no 0709845-67.2019. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença.

3. Os Embargos de Terceiros, disciplinados pelo Código de Processo Civil em seus arts. 674 a 681, são utilizados para socorrer pessoa que, não sendo parte de um processo, sofre constrição ou ameaça de constrição de bens sobre os quais tenha direito ou posse, situação que se aplica ao caso dos autos.

4. Verifica-se que o automóvel objeto de constrição teve cadeia possessória, iniciando-se com o executado, na ação principal no 0709845-67.2019, de nome Jamal, o qual vendeu o veículo em 13/03/2020 para o Sr. Francisco, que depois passou o bem em 18/03/2020 para o Sr. Flavio, que depois vendeu, em 12/08/2020, para o Sr. Rafael que, por fim, vendeu para a parte embargante em 29/06/2021 (ID. Num. 35638431 ao Num. 35638432, Pág. 3)

5. Nos termos da Súmula no 375, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido, caberia à parte recorrente embargada, comprovar a existência de conluio entre a parte embargante compradora do veículo e o réu executado nos autos principais, 0709845-67.2019, chamado Jamil.

6. A embargante recorrida efetuou a compra do automóvel em a 29/06/2021 e a penhora do bem nos autos principais foi realizada em 07/10/2021, ou seja, desde a primeira tradição do veículo ocorrida em 18/03/2020, até a última compra, não havia qualquer restrição sobre o veículo, inexistindo falar em fraude à execução praticada pela parte recorrida. Conforme destacado na sentença: “As tratativas acerca do veículo antecederam em muito a constrição e não há responsabilidade da embargante pela dívida em execução nos autos 0709845-67.2019.8.07.0005”. Assim, a sentença deverá permanecer inalterada, a fim de se proteger direito de terceiro de boa-fé.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.